Tribunal: TJDFT
Processo: 0702875-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. ENVIO DE MENSAGENS À VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu por descumprimento de medida protetiva de urgência, por se tratar de crime de violência doméstica ou familiar em que a palavra da vítima tem maior relevância e está em consonância com os demais elementos de provas dos autos.

2. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, por ter o ofensor enviado mensagens via Facebook, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo a condenação ser mantida nos termos da sentença.

3. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero.

4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Pena redimensionada.

5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena imposta.